Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733371-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TASHIRO AGRAVADO: GIOVANY LIMA DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18947062) interposto por JORGE TASHIRO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c exoneração do seguro fiança ajuizada pelo agravante em desfavor de GIOVANY LIMA DA ROCHA, indeferiu o pedido de concessão de liminar para a desocupação do imóvel. Eis o r. decisório combatido (ID 18947070 – pgs. 80/81): 1. Tendo em vista a rejeição do veto à regra insculpida na Lei 14.010/2020, a qual proíbe a desocupação de imóveis urbanos com base em decisões liminares, até o dia 30 de outubro, reputo descabida a concessão da medida antecipatória pretendida, sem prejuízo da sua ulterior apreciação, após o referido termo legal. 2. Cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 3. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. 4. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. 5. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 6. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 7. Cumpra-se. Alega o agravante que a Lei 14.010/2020 teve origem no Projeto 1.179/2020, a fim de dispor acerca do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus. Acrescenta que o artigo 9o do Projeto de Lei 1.179/2020 foi vetado pelo Presidente da República e que, embora o Poder Legislativo tenha rejeitado o veto, não ocorreu a promulgação da norma, impedindo a aplicabilidade da regra, haja vista a necessidade de publicação para vigência no ordenamento jurídico. Aduz, ainda, que o débito locatício surgiu desde novembro/2019, momento anterior à pandemia, tendo a CREDPAGO arcado com os encargos até abril/2020, oportunidade na qual a seguradora notificou o locador e a imobiliária para informar a inadimplência do prêmio pelo locatário, interrompendo os pagamentos. Pugna, assim, pela concessão de medida de urgência, a fim de obter a antecipação da tutela recursal para o deferimento do despejo com a concessão de prazo para depósito judicial da caução exigida na Lei 8.245/91. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Na espécie, o debate instaurado refere-se ao alcance da Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus. O caput do artigo 9o do Projeto de Lei 1.179/2020 previa: Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. O Presidente da República vetou tal dispositivo, apresentando as seguintes razões: A propositura legislativa, ao vedar a concessão de liminar nas ações de despejo, contraria o interesse público por suspender um dos instrumentos de coerção ao pagamento das obrigações pactuadas na avença de locação (o despejo), por um prazo substancialmente longo, dando-se, portanto, proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor, além de promover o incentivo ao inadimplemento e em desconsideração da realidade de diversos locadores que dependem do recebimento de alugueis como forma complementar ou, até mesmo, exclusiva de renda para o sustento próprio. O Poder Legislativo, por sua vez, rejeitou o veto, conforme se pode inferir da pesquisa no sítio eletrônico do Congresso Nacional, todavia, não houve a promulgação da matéria, constando apenas no andamento de 20.8.2020 a anotação “será feita comunicação à Presidência da República”. Nos termos do artigo 66 da Constituição Federal, “se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República” (§ 5o) e “se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, (...), o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado faze-lo” (§ 7o). No caso, não ocorreu a promulgação da lei, seja pelo Chefe do Poder Executivo, ou pelo Chefe do Legislativo ou seu substituto, não havendo a norma ingressado no ordenamento jurídico pátrio. Conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/42), a vigência da lei ocorre no prazo estipulado a partir da publicação (artigo 1o). Ressalte-se, ademais, que a rejeição do veto não se traduz em automática inserção da norma do ordenamento jurídico, sob pena de malferir as disposições constitucionais e infraconstitucionais que exigem o respeito ao processo legislativo e à regra de publicação das leis. Logo, há amparo legal para conceder a liminar para desocupação do imóvel, notadamente porque o locador encontra-se sem o pagamento dos alugueres e o contrato desprovido de garantia, haja vista a suspensão já noticiada pela seguradora. Dispõe a Lei de Locações: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Por tais fundamentos, defiro a liminar, para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, após a prestação de caução pelo locador, ora agravante, equivalente a três meses de aluguel, nos termos do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/91. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador